Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da Ação de Guarda, Oferta de Alimentos e Divórcio n° 0721840-56.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de alimentos provisórios à ré-reconvinte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos se a Agravante faz jus à antecipação da tutela recursal para fixar alimentos provisórios no montante de 2 (dois) salários mínimos, até o fim do seu tratamento de saúde e a liberação médica para voltar ao mercado de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre do dever de mútua assistência, que se prolonga após a dissolução da sociedade conjugal e só se justifica quando o ex-cônjuge não tem condições de subsistir por seu próprio esforço, o que depende de provas.
4. No caso em exame, não há verossimilhança nas alegações da Agravante, pois embora tenha trazido relatórios médicos comprovando problemas de saúde, não se encontra evidenciada a sua incapacidade para o trabalho.
5. Presume-se, até prova em contrário, que reúne condições para se inserir no mercado de trabalho, por ser pessoa jovem que, após a separação, prosseguiu com sua vida sem maiores intercorrências.
6. Não está configurada a urgência necessária à concessão da medida pleiteada, considerando o tempo da ruptura do vínculo conjugal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento: "A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges é medida excepcional que exige a comprovação da incapacidade para o trabalho do alimentado e da capacidade financeira de quem os supre."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 300, 357 e 455; e CC, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1.229.510, AGI no 0705753-61.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.05.2020; e TJDFT, Acórdão no 861948, 20140110096406APC, Rel. José Divino de Oliveira, j. 15.04.2015.